Tribunal: TJMT
Processo: 1047436-15.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047436-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SARA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 090.978.731-00 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047436-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1047436-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sara Monteiro de Almeida

Recorrido
: Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO
–
ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NÃO CARACTERIZADA
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente. Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047436-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1047436-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sara Monteiro de Almeida

Recorrido
: Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sara Monteiro de Almeida.

Ação:
de Indenização por Dano Material e Moral.

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.

249713684
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

249713685): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

249713692)

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047436-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1047436-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sara Monteiro de Almeida

Recorrido
: Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente
alega ter tido sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem aviso prévio em julho/2024, ficando sem acesso ao saldo de R$771,09(setecentos e setenta e um reais e nove centavos) disponível na conta, por demasiado tempo.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que o bloqueio e o encerramento da conta possui expressa previsão no contrato celebrado entre as partes, e que a conta da recorrente foi encerrada por indícios de uso indevido da conta.
Alega que o banco procedeu conforme protocolo previsto contratualmente na prevenção e combate de eventuais irregularidades detectadas na conta da autora recorrente,
inclusive realizou a notificação prévia da consumidora via e-mail, e ainda houve devolução do saldo existente na conta para a autora em 11/07/2024, conforme extrato bancário em Id. 249713676, página 71.

Registre-se que a Resolução n.º 4.753/2019 do Banco Central do Brasil (dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de conta de depósitos) prevê a possibilidade legal do encerramento unilateral de conta bancária, nos moldes de seu artigo 5º
,
in verbis:

“Artigo 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:
I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição; IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e
.
c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV. § 1º O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa. § 2º Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível”.

Ainda, acrescenta no artigo 6º da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil que:

“Artigo 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave”.

Dessa forma, conclui-se que o encerramento da conta bancária se deu em consonância com o artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019

do Banco Central do Brasil.

Portanto, restou demostrada a ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pelo banco recorrido apto a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 10338325220228110002, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
As provas dos autos são necessárias para sanar a controvérsia, pois bastaria que a instituição bancária comprovasse a notificação prévia do consumidor para ser legitimo o encerramento da conta bancária, mas não o fez.
2. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por JOSE MAURO DA SILVA, em desfavor do Recorrente ITAU UNIBANCO S.A, por ter encerrado a conta corrente do Recorrido. 3.
O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.
4. Nesse sentido, verifico que o banco Recorrente notificou previamente o Recorrido pelo encerramento da conta bancária, conforme consta dos documentos que instruem a contestação.

5. Ademais, verifico que a conta do Recorrido não foi encerrada em julho e, sim foi suspensa pela instituição bancária em decorrência de uma suposta transação fraudulenta. 6. Dessa forma, entendo que o banco Recorrente observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual. 7.
Ato ilícito não restou configurado e os danos morais são inexistentes
. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido. (N.U 1020415-03.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024